Tribunal: TJDFT
Processo: 0731740-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PCONSUMIDOR E ROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. FORO COMPETENTE. TERMO INICIAL. FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão recursal exercida por meio do agravo de instrumento e, à luz dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da sociedade anônima ora recorrente (Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. 2.1. Assim, os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, nos moldes do art. 275 do Código Civil. 2.2. Os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação jurídica obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com a regra prevista no art. 114 do CPC. 2.3. No entanto, a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer dos sujeitos interessados na extinção da obrigação. 2.4. Ademais, o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade é justamente o exercício ao crédito relativamente à obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo nos termos do art. 130, inc. III, do CPC.
3. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, os credores podem optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional. No entanto, a escolha deve ser procedida com a estrita observância da regra prevista no art. 98, § 2o, inc. I, do CDC.
4. O termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. 4.1. A necessidade de deflagração do prévio incidente de liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros de mora, pois os efeitos dessa situação jurídica começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que foi promovida a citação da recorrente.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.